Tribunal: STF
Processo: Rcl 69407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDOR DA EXTINTA CAIXEGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RESULTOU NO ESVAZIAMENTO DAS LEIS ESTADUAIS 15.664/2006 E 17.916/2012, DO ESTADO DE GOIÁS, SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Decisão do TST que manteve decisão de não admissão de recurso de revista afastando a aplicabilidade das normas estaduais pertinentes, a saber, caput do art. 2º e art. 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c.c. caput e incs. I e II do § 3º do art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006.



    2. Ao assim decidir assentou-se que o empregado readmitido pela Lei de Anistia, admitido originariamente para jornada de 6 horas e que após exclusão teria sido readmitido em jornada de 8 horas, teria direito ao pagamento de horas extras. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade e por meio de seu órgão fracionário, viola a súmula vinculante nº 10 desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.